Tribunal: STF
Processo: ARE 1429816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.



    1. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Não tendo o apelante apresentado nenhuma modificação da situação financeira da autora/ apelada, não há que se falar em revogação da gratuidade da justiça concedida a esta.



    2. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. Tendo a autora narrado em sua petição inicial, de forma clara e precisa, o seu direito a receber a Gratificação de Estímulo à Municipalização da Saúde, reconhecida por Decreto municipal, não há que se falar em inépcia da inicial.



    3. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. O pedido da autora não se refere a revisão de aposentadoria mas de não cumprimento integral do Decreto nº 330, de 31 de janeiro de 2005. Diante da negativa pela administração pública do pleito, via processo administrativo, resta configurado o interesse de agir.



    4. PRESCRIÇÃO. Tendo a autora pleiteado o recebimento da verba com a observação do quinquênio legal, resta prejudicada a análise de tal tema.



    5. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE. Diante do Decreto nº 330/2005 que reconhece o direito da autora ao recebimento da verba pleiteada e não se verificando a sua implementação pelos requeridos, correto se mostra a sentença atacada que determinou ao Município de Goiânia que cumpra a obrigação de fazer determinada no Decreto n. 330, de 31 de janeiro de 2005, implementando o pagamento da Gratificação de Estímulo à Municipalização da Saúde, no patamar de 55%(cinquenta e cinco por cento), retroativo à 05 (cinco) anos da propositura da ação (28/10/2021).



    6. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. O pagamento a menor da aposentadoria da autora, por não implementação da Gratificação de Estímulo à Municipalização da Saúde não enseja, por si só, o pagamento de indenização por danos morais, conquanto não comprovada ofensa aos direitos da personalidade a ensejar a pretendida condenação.



    7. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. No tocante aos consectários da condenação, é mister ressaltar que, em razão do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), devem ser aplicados juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente